Tribunal: TJES
Processo: 5015923-07.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015923-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA CELIA DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FURTO QUALIFICADO CONFIGURADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO ABUSIVA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA ANTE A DESERÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em face da corretora e parcialmente procedentes os pedidos em face da seguradora, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.500,00.

2.Fato relevante. A autora alegou que, mesmo diante de furto qualificado em residência segurada, teve o sinistro indevidamente negado. A seguradora apontou cláusula de exclusão por furto simples.

3.Decisões anteriores. A sentença reconheceu o furto qualificado e afastou a cláusula de exclusão. Indeferiu o pedido de danos morais por ausência de abalo concreto. A autora recorreu pleiteando indenização moral; a seguradora, buscando a reforma da condenação por danos materiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura securitária foi legítima, à luz da cláusula contratual que exclui cobertura por furto simples; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para reparação por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O recurso da autora não comporta conhecimento, por ausência de preparo recursal, não suprida por pedido de gratuidade. Aplicação do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e dos Enunciados 80 e 122 do FONAJE.

6.O recurso da seguradora foi corretamente admitido, mas não merece provimento. O relatório da empresa de monitoramento confirmou o rompimento de obstáculo, caracterizando furto qualificado.

7.Cláusulas de exclusão devem ser interpretadas com razoabilidade e transparência. Aplicação dos arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC.

8.Ausência de ilicitude na conduta da seguradora que justifique indenização por danos morais. Situação não configura abalo significativo à esfera íntima da consumidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso da autora não conhecido por deserção. Recurso da requerida conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de exclusão securitária por furto simples não se aplica quando demonstrado o rompimento de obstáculo, caracterizando furto qualificado. 2. A negativa de cobertura baseada em interpretação restritiva de cláusula contratual configura prática abusiva, se não prestada informação clara ao consumidor. 3. A negativa indevida de cobertura não enseja danos morais quando ausente abalo relevante à esfera pessoal do segurado.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015923-07.2023.8.08.0024

RECORRENTES: ALLIANZ SEGUROS S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, GABRIELA CELIA DOS SANTOS

RECORRIDOS: ALLIANZ SEGUROS S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, GABRIELA CELIA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FURTO QUALIFICADO CONFIGURADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO ABUSIVA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA ANTE A DESERÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em face da corretora e parcialmente procedentes os pedidos em face da seguradora, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.500,00.

2.Fato relevante. A autora alegou que, mesmo diante de furto qualificado em residência segurada, teve o sinistro indevidamente negado. A seguradora apontou cláusula de exclusão por furto simples.

3.Decisões anteriores. A sentença reconheceu o furto qualificado e afastou a cláusula de exclusão. Indeferiu o pedido de danos morais por ausência de abalo concreto. A autora recorreu pleiteando indenização moral; a seguradora, buscando a reforma da condenação por danos materiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura securitária foi legítima, à luz da cláusula contratual que exclui cobertura por furto simples; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para reparação por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O recurso da autora não comporta conhecimento, por ausência de preparo recursal, não suprida por pedido de gratuidade. Aplicação do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e dos Enunciados 80 e 122 do FONAJE.

6.O recurso da seguradora foi corretamente admitido, mas não merece provimento. O relatório da empresa de monitoramento confirmou o rompimento de obstáculo, caracterizando furto qualificado.

7.Cláusulas de exclusão devem ser interpretadas com razoabilidade e transparência. Aplicação dos arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC.

8.Ausência de ilicitude na conduta da seguradora que justifique indenização por danos morais. Situação não configura abalo significativo à esfera íntima da consumidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso da autora não conhecido por deserção. Recurso da requerida conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de exclusão securitária por furto simples não se aplica quando demonstrado o rompimento de obstáculo, caracterizando furto qualificado. 2. A negativa de cobertura baseada em interpretação restritiva de cláusula contratual configura prática abusiva, se não prestada informação clara ao consumidor. 3. A negativa indevida de cobertura não enseja danos morais quando ausente abalo relevante à esfera pessoal do segurado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
e Morais ajuizada por
GABRIELA CELIA DOS SANTOS
em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A e PERSPECTIVA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
.

Aduz a parte autora que possui apólice de seguro fornecida pela primeira requerida, intermediada pela segunda, com limite de indenização de R$ 54.000,00 para cobertura de roubo/furto qualificado de bens. O imóvel segurado — casa de veraneio — foi invadido em 15/04/2023, conforme comunicado por agente de monitoramento da região.

Relata que houve arrombamento de janela e subtração de bens no valor estimado de R$ 17.500,00. Após o ocorrido, acionou a seguradora, apresentou a documentação exigida e o orçamento dos bens subtraídos, mas teve o pedido negado sob alegação de exclusão da cobertura para furto simples. Pleiteia indenização por danos materiais e morais.

As requeridas apresentaram defesa. A Allianz Seguros S/A (ID 12925555) pugnou pela improcedência do pedido, com fundamento na cláusula de exclusão de cobertura em caso de furto simples.

A Perspectiva Administradora e Corretora de Seguros Ltda. (ID 12925579) arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, também requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12925584), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face de
PERSPECTIVA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em face de
ALLIANZ SEGUROS S.A
, para o fim de CONDENAR a empresa ao pagamento de R$
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar da data da reclamação do sinistro à requerida (20/04/2023).

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

A requerida Allianz Seguros S/A (ID 12925591) pleiteia a reforma da sentença, sustentando que o evento não se enquadra nas hipóteses de cobertura previstas na apólice.

A parte autora (ID 12925593) interpôs recurso, pleiteando apenas a inclusão de condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela Allianz (ID 12925599).

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO DA AUTORA – GABRIELA CÉLIA DOS SANTOS (ID 12925593)

O recurso não comporta conhecimento, por deserção.

Constata-se que a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de concessão de gratuidade da justiça, seja na petição inicial, seja nas razões recursais.

Nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas contadas da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se o Enunciado nº 80 do FONAJE:

"O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e
sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (fundamento no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)."

Inexistindo comprovação do preparo ou concessão da gratuidade, impõe-se o reconhecimento da deserção.

Cabe registrar que o art. 55 da Lei 9.099/95 prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis é exatamente este o cenário dos autos. O recorrido, inclusive, apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (IDs 12925599 e 12925600).

Nesse sentido, destaco o Enunciado 102, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

Enunciado n. 122 do FONAJE: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do Recurso Inominado.”

Enunciado n. 07 das Turmas Recursais do TJES: “O recorrente será condenado em custas e honorários em caso de não conhecimento do recurso.”

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão da deserção, e condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e fundamentação supra.

RECURSO DA REQUERIDA – ALLIANZ SEGUROS S/A (ID 12925591)

Preparo regular (ID 12925592). Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso. Recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia reside na negativa de cobertura securitária com base em cláusula contratual que exclui o furto simples da cobertura prevista.

Contudo, os documentos juntados aos autos demonstram que houve rompimento de obstáculo — arrombamento de janela — configurando hipótese de furto qualificado, conforme comprovado pelo relatório da empresa de monitoramento (ID 12925536). Assim, inaplicável a cláusula de exclusão invocada pela seguradora.

Ademais, é entendimento consolidado que cláusulas que estabelecem distinções técnicas entre furto simples e qualificado devem ser interpretadas com razoabilidade, especialmente quando não houver esclarecimento adequado ao consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC. A ausência de informação clara e precisa caracteriza cláusula abusiva.

Por outro lado, a sentença acertadamente afastou o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de demonstração de abalo concreto que justifique a reparação.

Dessa forma, a sentença deve ser
mantida pelos próprios fundamentos
, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto:

1.
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela autora, por estar deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

2.CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida Allianz Seguros S/A e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)